Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÕES. INTIMAÇÃO. ATUAL ENDEREÇO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Segundo o princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
3. O art. 921, III, do Código de Processo Civil estabelece a hipótese de suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis.
4. A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de dolo na omissão do executado, visando frustrar a execução. A imposição da multa pecuniária condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo, e não sua mera alegação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.